Tribunal: STF
Processo: RE 205064
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: Reajustes salariais.
- Tendo transitado em julgado o acórdão que conheceu em
parte do recurso especial e nela lhe deu provimento para excluir o
pagamento do reajuste relativo à URP de fevereiro de 1989 e para
reduzir, na linha do entendimento desta Corte, quanto à URP de abril
e maio de 1988, a 7/30 de 16,19%, nessa parte o recurso
extraordinário ficou prejudicado por perda de objeto.
- Por outro lado, no tocante ao não pagamento dos 7/30 de
16,19% relativos à URP de abril e maio de 1988, não tem razão a
recorrente, porquanto essa parcela, segundo a jurisprudência já
firmada por este Tribunal, é devida.
- Por fim, no que diz respeito ao reajuste de 84,32%
referentes ao IPC de março de 1990, essa questão, como bem salientou
o acórdão prolatado no recurso especial, não foi ventilada pelo
aresto recorrido, nem a seu respeito foram interpostos embargos
declaratórios, faltando-lhe, pois, o indispensável prequestionamento
(súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.